Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Processo : 0721063-05.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 36712698 - Pág. 32-42) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento. A agravante alega quadro clinico grave, tendo o médico assistente prescrito tratamento medicamentoso imprescindível. Defende que, malgrado não sejam padronizados, os fármacos pleiteados possuem registros válidos pela agência sanitária (ANVISA) e não detêm substitutos previstos nas listas do SUS. Argumenta o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça a atrair a concessão da tutela provisória. Afirma que o Estado deve prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para “determinar obrigação de fazer ao Agravado para que seja condenado a fornecer ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), os medicamentos NINTEDANIBE (OFEV) ou PIRFENIDONA (ESBRIET), nos termos da prescrição médica;”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Nada a prover quanto à gratuidade de justiça, pois deferida na origem (id. 36712698 - p. 42). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante foi diagnosticada, há cerca de oito anos, com Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) (CID10: J84.1). Recentemente, “a paciente apresenta dispneia aos pequenos esforços e tosse seca crônica progressiva. ausculta pulmonar: estertores crepitantes bilaterais difusos, baqueteamento digital e Sp02 94% em ar ambiente” (id. 36712698 - p. 22). O médico assistente indicou, em 18.05.2022, que “Somente existem no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença: Pirfenidoedanib e Nintedanib” (id. 32585904 - Pág. 14/15). Nesse contexto, frisou a necessidade de uso de antifibrótico para a doença em tela, cuja “urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida com redução da sobrevida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre” (id. 36712698 - p. 25). Apesar disso, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando inexistir recursos legais que possam garantir o acesso da paciente aos fármacos requisitados, uma vez que “os medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE não são padronizados pela SES-DF e, portanto, não há compra regular nem mecanismos administrativos para o seu fornecimento por esta SES” (id. 36712698 - Pág. 30). Então, o juízo a quo, em 10.06.2022, à mingua de pressuposto para a concessão da tutela de urgência pretendida, em especial, a falta de demonstração da probabilidade do direito, salientou (id. 36712698 - Pág. 40): Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento alternativo das medicações PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, não padronizadas pelo SUS e com recomendação da CONITEC de não incorporação. Ademais, conforme notas técnicas anteriores emitidas pelo NATJUS/DF, somente em certas condições clínicas, vinculadas ao nível de comprometimento pulmonar e o tempo de doença, há respaldo das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado. Nesse sentido, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. [...]. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Nesse quadro, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Todavia, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Destarte, não é desarrazoada a determinação para elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (id. 36712698 - Pág. 41 e 43). Não fosse o bastante, embora exista a indicação de tratamento emergencial pelo médico assistente, não consta no relatório médico qualquer consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) que impeça o aguardo da juntada da nota técnica e a apreciação prioritária pelo Colegiado. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator